Tribunal: TJDFT
Processo: 0055628-58.2007.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0055628-58.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Na petição de ID 64059680, a parte ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A requer que os autos do processo sejam encaminhados à Vara de origem para "que seja certificado se o print do item c.6 da petição de apelação (Id.56502501, p.6 – apelação – Id. 168575221 na origem) corresponde fielmente ao que consta do sistema PJe, especialmente com relação aos seguintes pontos: i) se do sistema PJe consta o prazo de 14/08/2023 como sendo o prazo para responder ao expediente n. 166600238; ii) se o expediente n. 166600238 corresponde ao julgamento dos embargos de declaração ocorrido em 26/07/2023, conforme Id. 56502493 (165250124 na origem)." Não obstante, é cediço que os prazos processuais são regidos por normas de caráter cogente. A certidão em tela não suprirá essas normas. Assim, suposta omissão em acórdão deste Colegiado em relação à eventual tempestividade de recurso de apelação não conhecido anteriormente pode ser integrada pela via dos embargos de declaração, cujo prazo encontra-se em andamento. Forte nessas considerações, indefiro o aludido pedido. P. I. BRASÍLIA, 16 de setembro de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora